Tribunal: TJBA
Processo: 8063773-28.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063773-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS

Advogado(s)
:
LEONARDO DE SOUZA REIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:
ANDERSON SOUZA BARROSO

Relator: Des Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. ORDEM LEGAL DE PENHORA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador que, nos autos de Execução Fiscal nº 0756382-66.2014.8.05.0001, promovida pelo Município de Salvador, rejeitou a Exceção de Pré-executividade apresentada pela agravante, determinando o prosseguimento da execução. O recurso objetiva o reconhecimento de imunidade tributária e a modificação da ordem legal de penhora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sociedade de economia mista agravante faz jus à imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal; (ii) estabelecer se é admissível a inversão da ordem de preferência dos bens penhoráveis na execução fiscal, com base no princípio da menor onerosidade ao devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988 não se aplica automaticamente às sociedades de economia mista, salvo quando comprovadamente prestadoras de serviço público essencial, em regime de exclusividade e sem fins lucrativos, o que não restou demonstrado no caso da URBIS, em sede de exceção de pré-executividade.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige prova inequívoca da prestação de serviço público essencial e exclusivo, sem concorrência, como condição para a aplicação da imunidade tributária a sociedades de economia mista, nos termos do RE 1274307/SP.

5. A penhora em execução fiscal deve observar a ordem de preferência estabelecida no art. 11 da Lei nº 6.830/1980 e no art. 835 do CPC, sendo prioritária a constrição de ativos financeiros. A alteração dessa ordem constitui exceção, condicionada à comprovação de prejuízo concreto à parte executada.

6. O princípio da menor onerosidade não autoriza, de forma genérica, a substituição da penhora legalmente estabelecida. Compete ao executado demonstrar, com elementos objetivos, que a inversão da ordem de penhora é necessária e adequada à realidade do caso, conforme entendimento do STJ no julgamento do Tema 578 (REsp 1.337.790/PR).

7. A mera condição de estar a agravante em liquidação não comprova, por si só, a necessidade de afastamento da ordem legal de penhora, especialmente quando não demonstrada a adequação e a disponibilidade do imóvel oferecido como garantia.

8. A efetividade da execução fiscal deve prevalecer, notadamente diante da multiplicidade de execuções movidas contra a agravante e da ausência de demonstração de que os bens alternativos oferecidos garantem, com segurança, o crédito tributário exequendo.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8063773-28.2024.8.05.0000
, em que figuram como
A
gravante
HABITAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA BAHIA S.A URBIS
e como
A
gravado o
MUNICÍPIO DE SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO,

nos termos do
voto
do Relator.

Sala de Sessões .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente